Tribunal: TJSP
Processo: 2381656-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS. INDEFERIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença em ação de arbitramento de aluguel, sob fundamento de ausência de efeito suspensivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS. INDEFERIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença em ação de arbitramento de aluguel, sob fundamento de ausência de efeito suspensivo automático aos recursos especiais interpostos nos agravos anteriores, determinando a continuidade dos atos executivos, inclusive penhora e remoção de veículo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a mera interposição de recursos especiais nos agravos anteriores justifica a suspensão do cumprimento de sentença e (ii) se o princípio da menor onerosidade autoriza a manutenção do bem penhorado na posse da executada como depositária. III. Razões de decidir 3. A interposição de recurso especial não suspende automaticamente os efeitos da decisão recorrida, conforme art. 995, caput, do CPC, sendo necessária decisão específica para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, § 5o, CPC, inexistente no caso concreto. 4. A suspensão do cumprimento de sentença implicaria violação à efetividade da tutela jurisdicional, não havendo demonstração de risco de dano grave ou ilegalidade na decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido.